Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742893-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: MMA Comércio de Alimentos - Eireli Agravada: Raissa Silva Santana D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária MMA Comércio de Alimentos - Eireli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0717168-96.2023.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 1019, ambos inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator